Tribunal: TJES
Processo: 5012134-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012134-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: EDICELIA BRAGA RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada para reformar decisão de primeiro grau e indeferir pedido de tutela de urgência relativo ao fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao classificar o medicamento como de uso domiciliar; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da bula, da legislação e da jurisprudência aplicável; (iii) apurar se há erro material na descrição da natureza do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido reconhece expressamente que o medicamento Spravato exige administração sob supervisão médica, mas adota interpretação técnica da ANS para classificá-lo como de uso ambulatorial/domiciliar, afastando contradição interna.

4.
A alegada omissão não se configura, pois a bula do medicamento e os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados foram considerados de forma global na fundamentação do acórdão, ainda que não mencionados ponto a ponto.

5.
O uso do termo “domiciliar” foi contextualizado e fundamentado com base na definição técnica da ANS, não configurando erro material, mas sim interpretação jurídica da natureza do medicamento.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, especialmente na ausência de vícios que autorizem sua oposição, como contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A classificação do medicamento como de uso ambulatorial/domiciliar, com base em interpretação técnica da ANS, não configura contradição ou erro material.

2. A ausência de citação expressa e pontual de todos os fundamentos legais e jurisprudenciais não caracteriza omissão, desde que considerados globalmente no acórdão.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando verificados vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
EDICELIA BRAGA RIBEIRO
contra o v. acórdão do evento 11177593, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a r. decisão agravada a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11830976, a embargante assevera que (i) o acórdão incorreu em contradição, ao afirmar que o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) seria de uso domiciliar, quando a própria bula do fármaco determina sua administração exclusivamente em ambiente hospitalar ou controlado e sob supervisão médica; (ii) há omissão quanto à análise da bula do medicamento, que constitui prova documental nos autos, bem como quanto à apreciação de precedentes jurisprudenciais e fundamentos legais, como o art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, que autorizam a cobertura de medicamentos fora do rol da ANS em hipóteses excepcionais; (iii) o acórdão também incorreu em erro material, ao classificar o medicamento como de uso domiciliar, desconsiderando os elementos técnicos contidos na bula e no parecer da ANVISA, o que comprometeu a adequada solução da controvérsia.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão, contradição e erro material no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isto porque, não há contradição interna no julgado, pois foi reconhecido expressamente que o medicamento Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina) requer administração sob supervisão médica, mas a interpretação do voto vencedor foi de que, por não exigir internação para a sua ministração, a medicação se classifica como uso ambulatorial/domiciliar, o que é compatível com o conceito técnico-normativo utilizado pela ANS. Essa leitura pode ser debatida, mas não é inconciliável com a fundamentação, portanto, não há vício a ser sanado neste aspecto.

Ademais, não há omissão, pois a bula foi mencionada no acórdão e considerada na fundamentação. O voto de relatoria também discute a legislação da ANS e a jurisprudência pertinente ao caso, ainda que não cite ponto a ponto cada precedente, logo, os temas que a recorrente alega terem sido omissos foram tratados globalmente e de forma suficiente, não havendo mácula no acórdão objurgado.

Quanto a eventual erro material no uso do termo “domiciliar”, saliento que embora o termo possa causar ambiguidade, foi contextualizado no acórdão. A definição da ANS foi a base adotada e fundamentou o
decisum
, sendo que a classificação não é erro de fato, mas resultado de interpretação normativa e técnica, o que afasta o vício apontado.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.